Tribunal: TJDFT
Processo: 0001539-18.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E LATROCÍNIO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA. PRESCINDIBILIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Não vinga o pleito absolutório, quando a condenação está baseada em conjunto probatório sólido, especialmente diante das declarações das vítimas e das testemunhas policiais, corroboradas pelo reconhecimento do acusado como autor do delito.
2. Inviável a exclusão da causa de aumento do emprego de arma quando comprovado, pelas declarações das vítimas, que o réu utilizou arma de fogo para ameaçá-las e subtrair seus pertences, sendo prescindível a apreensão e perícia do artefato.
3. Afasta-se a análise negativa da personalidade e da conduta social do réu, quando não há fundamentação idônea.
4. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804, do CPP).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.